Tribunal: TJES
Processo: 5034786-11.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034786-11.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TATIANA MOURE DOS REIS VIEIRA
RECORRIDO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5034786-11.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TATIANA MOURE DOS REIS VIEIRA

RECORRIDO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI)

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
TATIANA MOURE DOS REIS VIEIRA
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada contra o
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
. A demanda versa sobre a alegada manutenção indevida de protesto de título após a quitação integral do débito, o que, segundo a autora, configuraria ato ilícito passível de reparação.

A sentença recorrida fundamentou a improcedência no entendimento de que, nos termos da Lei nº 9.492/97 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 725, incumbe ao devedor, após o pagamento da dívida, providenciar o cancelamento do protesto. O juízo de origem concluiu que o Recorrido cumpriu sua obrigação ao fornecer a carta de anuência quando solicitada, atribuindo a permanência do registro à inércia da própria Recorrente.

Inconformada, a Recorrente pugna pela reforma integral do julgado. Sustenta, em síntese, que a decisão se baseou em documento inexistente nos autos (a carta de anuência), que a comunicação do Recorrido foi enviada para endereço de e-mail incorreto, o que equivale à não entrega, e que o juízo de primeiro grau confundiu os conceitos de "baixa" (dever do credor) e "cancelamento" (ônus do devedor), deixando de aplicar a Súmula 548 do STJ. Requer, ademais, o afastamento da multa por embargos protelatórios.

É o breve relatório.

O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido, conforme certidão e comprovantes juntados aos autos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia central reside em definir a responsabilidade pela manutenção do protesto em nome da Recorrente por aproximadamente seis meses após a quitação da dívida. A solução da lide exige a ponderação entre o ônus do devedor de cancelar o protesto e o dever de cooperação do credor para viabilizar tal ato.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.339.436/SP (Tema 725), firmou a tese de que, “
no regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto
”. Contudo, o exercício desse ônus pelo devedor pressupõe uma conduta colaborativa do credor, que, em respeito à boa-fé objetiva, deve fornecer os meios necessários para o cancelamento, notadamente a entrega do título original quitado ou da respectiva carta de anuência.

No caso concreto, a análise dos autos revela uma falha determinante na conduta do Recorrido. A Recorrente quitou o débito em 20/04/2023. O Recorrido alega ter cumprido sua obrigação ao enviar a carta de anuência em 10/10/2023, após solicitação. Todavia, dois pontos fulminam essa tese defensiva. Primeiro, o Recorrido enviou o referido documento para o endereço eletrônico
tatianamreis@hotmail.com
(ID 11824001), quando seu próprio registro e o histórico de comunicações (ID 11824000) demonstram que o e-mail de contato correto e usual da Recorrente era
tativerso@gmail.com
. O envio de comunicação essencial a endereço eletrônico sabidamente diverso do utilizado na relação contratual equivale à sua não realização, por manifesta negligência.

Segundo, e de igual gravidade, o Recorrido jamais juntou aos autos o conteúdo da suposta carta de anuência, limitando-se a apresentar a imagem do e-mail que teria transportado o anexo (ID 11824001). Assim, o Requerido/Recorrido não comprovou o envio da carta de anuência, documento cujo teor e validade formal, à luz do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.492/97, nunca foram submetidos ao contraditório.

Dessa forma, a inércia que manteve o protesto ativo não foi da Recorrente, mas sim do Recorrido, que falhou em seu dever de fornecer, de modo eficaz, o documento indispensável ao cancelamento. A manutenção indevida de protesto após a quitação da dívida configura ato ilícito e gera dano moral presumido (
in re ipsa
), que independe da comprovação de prejuízo concreto.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 10.295,28 pleiteado se mostra excessivo. Atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função pedagógica da medida, fixo a indenização por danos morais em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, valor que considero adequado para reparar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

No tocante ao dano material, o ressarcimento do valor de
R$ 37,29 (trinta e sete reais e vinte e nove centavos)
, referente à certidão necessária para ajuizar a ação, é devido, pois a despesa foi consequência direta da conduta ilícita do Recorrido.

Por fim,
quanto à multa de 1% aplicada
na decisão dos embargos de declaração, assiste razão à Recorrente. Os embargos opostos (ID 11824013) levantaram questões pertinentes e cruciais para o deslinde da causa – a ausência do documento principal nos autos e a divergência de e-mails –, as quais não foram devidamente enfrentadas na sentença. A oposição, portanto, não teve caráter protelatório, mas sim buscou sanar omissões relevantes, devendo a penalidade ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

CONDENAR
o Recorrido, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (SESI), a pagar à Recorrente, TATIANA MOURE DOS REIS VIEIRA, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

CONDENAR
o Recorrido a ressarcir à Recorrente o valor de
R$ 37,29 (trinta e sete reais e vinte e nove centavos)
, a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

TORNAR DEFINITIVA
a tutela de urgência concedida no início do processo (ID 11823990), para determinar a baixa definitiva do protesto objeto da lide.

AFASTAR
a multa de 1% do valor da causa aplicada na decisão dos embargos de declaração (ID 11824018).

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)